Tribunal: TJDFT
Processo: 0713339-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO. CITAÇÃO REALIZADA EM ENDEREÇO DIVERSO DO DOMICÍLIO DO EXECUTADO. RECEBIMENTO DE AR POR FUNCIONÁRIO DO CONDOMÍNIO. COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA DIVERSA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 248, § 4°, DO CPC. DECISÃO REFORMADA.
1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal.
2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da parte, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe.
3. Para que o processo seja válido, é imprescindível que o réu (executado) tenha conhecimento dos termos da petição inicial, sendo a citação ato processual e elemento instaurador do contraditório.
4. Em que pese o artigo 248, § 4o, do CPC possibilitar a entrega do mandado de citação a funcionário responsável pelo recebimento da correspondência, quando realizada em condomínios edilícios ou em loteamentos com controle de acesso, na espécie, foi comprovado que o executado não reside ou tem domicílio no local da citação.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.